Tribunal: STF
Processo: ARE 1251411
Classe: ARE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: O recurso extraordinário a que se refere o presente agravo foi interposto contra acórdão que, confirmado em sede de embargos de declaração pelo E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, está assim ementado:
    “Ação anulatória – IPVA – Lei Estadual nº 13.296/2008 – Constitucionalidade reconhecida pelo Órgão Especial – Legalidade dos lançamentos efetuados pelo Estado de São Paulo – Improcedência que se mantém – Recurso desprovido.”
    A parte ora recorrente, ao deduzir o apelo extremo em questão, sustentou que o Tribunal “a quo” teria transgredido preceitos inscritos na Constituição da República.
    Sendo esse o contexto, passo a examinar a postulação recursal em causa. E, ao fazê-lo, observo que o Supremo Tribunal Federal, apreciando a ocorrência, ou não, de controvérsia alegadamente impregnada de transcendência, entendeu destituída de repercussão geral a questão suscitada no ARE 748.371-RG/MT, Rel. Min. GILMAR MENDES, por tratar-se de litígio referente a matéria infraconstitucional, fazendo-o em decisão assim ementada:
    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.”
    O não atendimento desse pré-requisito de admissibilidade recursal, considerado o que dispõe o art. 322 do RISTF, na redação  dada pela Emenda Regimental nº 21/2007, inviabiliza o conhecimento, no ponto, do recurso extraordinário interposto pela parte ora recorrente.
    Cabe salientar, de outro lado, que incidem, na espécie, os enunciados constantes das Súmulas 279/STF e 280/STF, que assim dispõem:
    “Para simples reexame de prova, não cabe recurso extraordinário.” (grifei)
    “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário.” (grifei)
    É que, para se acolher o pleito deduzido em sede recursal extraordinária, tornar-se-ia necessário o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, circunstância essa que obsta, como acima observado, o próprio conhecimento do apelo extremo, em face do que se contém na Súmula 279/STF.
    Observo, ainda, que a questão ora em exame também foi decidida com base no direito local (Lei nº 13.296/2008), sem qualquer repercussão direta no plano normativo da Constituição da República, configurando, por isso mesmo, situação que inviabiliza, por completo, por efeito do que dispõe a Súmula 280/STF, a possibilidade de utilização do recurso extraordinário.
    A mera análise do acórdão recorrido torna evidente que o Tribunal “a quo”, ao proferir a decisão questionada, sustentou  as suas conclusões em aspectos fático-probatórios e em interpretação de direito local:
    “A Lei Estadual nº 13.296/2008 prevê, de modo expresso a responsabilidade:
    Artigo 6º – São responsáveis pelo pagamento do imposto e acréscimos legais:
    (...)
    VIII – a pessoa jurídica de direito privado, bem como o sócio, diretor, gerente ou administrador, que tomar em locação veículo para uso neste Estado, em relação aos fatos geradores ocorridos nos exercícios em que o veículo estiver sob locação;
    (…)
    § 2º – A responsabilidade prevista nos incisos I, II, III, VII, VIII, IX, X, XI e XII deste artigo é solidária e não comporta benefício de ordem.
    Quanto à responsabilização solidária, a Arguição de Inconstitucionalidade acima referida também enfrentou expressamente:
    Ao contrário do que afirmado pela autora, a lei impugnada não criou novos contribuintes para o IPVA, mas sim modalidades de responsabilidade pelo crédito tributário, como se vê do art. 6º, sem conflito com matérias de direito civil, direito de propriedade ou liberdade econômica.
    E especificamente sobre a responsabilidade atribuída aos locatários, verifica-se que não há contrariedade em relação às normas gerais do CTN, pois o art. 128 prevê: ‘Sem prejuízo do disposto neste capítulo, a lei pode atribuir de modo expresso a responsabilidade pelo crédito tributário a terceira pessoa, vinculada ao fato gerador da respectiva obrigação, excluindo a responsabilidade do contribuinte ou atribuindo-a a este em caráter supletivo do cumprimento total ou parcial da referida obrigação’.
    Na hipótese, o Estado de São Paulo realizou lançamento do IPVA referente aos exercícios de 2009 e 2010, colocando a empresa locadora de veículos Dallas Rent a Car Ltda. na posição de contribuinte e a empresa locatária Telemar Norte Leste S/A, autora da ação, na posição de responsável solidário.
    Quanto à regularidade do processo administrativo, bem andou o magistrado sentenciante. 
    Embora alegue nulidade no processo administrativo, a autora deixou de acostá-los aos autos. Entretanto, diante dos argumentos do réu, parece incontroverso que não houve intimação do advogado da autora no processo administrativo, mas que houve intimação por meio de Diário Oficial (fls. 175). Também houve regular intimação da locadora de veículos, que teve oportunidade de apresentar recurso administrativo. Nada impede que a autora se volte contra a locadora de veículos, em ação própria, para resguardar direito que entende seu. Nada obstante, nesta sede, prevalece a responsabilidade solidária da empresa que aluga veículos, por força de expressa disposição legal, declarada constitucional.
    Incensurável a decisão do Juízo a quo de que o vício na notificação da autora não leva à extinção do débito fiscal, mas tão somente à restituição de prazo para a apresentação de defesa administrativa pela autora, quando então poderá ser apurado eventual direito à restituição dos valores pagos, a ser reclamado por meio da ação própria.
    A conclusão do Juízo a quo está em consonância com a Lei 13.457/2009 (lei que dispõe sobre o processo administrativo tributário decorrente de lançamento de ofício, e dá outras providências), no que atine à Subseção V Das Nulidades, isto é, a possibilidade de regularização e/ou retificação dos atos, assegurando o contraditório e ampla defesa. Os argumentos trazidos pela apelante não convencem a respeito da necessidade do cancelamento dos lançamentos/extinção do débito fiscal.
    Destarte, a r. sentença deve ser mantida.”
    Impende assinalar, finalmente, que o entendimento exposto na presente decisão tem sido observado em julgamentos proferidos no âmbito desta Suprema Corte (ARE 1.136.903-AgR/SP, Rel. Min. ROBERTO BARROSO – ARE 1.080.356-AgR/SP, Rel. Min. EDSON FACHIN, v.g.):
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IPVA. ARRENDAMENTO MERCANTIL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ARRENDANTE. LEIS ESTADUAIS 6.606/1989 E 13.296/2008. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.
    I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação de legislação infraconstitucional local que fundamenta o acórdão recorrido. Incidência da Súmula 280/STF.
    II – Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos.
    III – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites legais.
    IV – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.”
    (ARE 1.190.636-AgR/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI)
    Sendo assim, e tendo em consideração as razões expostas, ao  apreciar o presente agravo, não conheço do recurso extraordinário a que ele se refere, por ser este manifestamente inadmissível (CPC, art. 932, III).
    Majoro, ainda, em 10% (dez por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC, a verba honorária anteriormente arbitrada nestes autos, observados os limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º desse mesmo art. 85 do referido estatuto processual civil e considerada a orientação que culminou por prevalecer no Plenário desta Suprema Corte no julgamento da AO 2.063-AgR/CE, Red. p/ o acórdão Min. LUIZ FUX.
    Publique-se.
    Brasília, 27 de abril de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator